Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735341-71.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GEORGE ALBERTO LOBATO DE LIMA, THEMIS CRISTINA LOBATO DE LIMA RECORRIDOS: PAULO CESAR VIEIRA PEREIRA, MARIA TAVARES DE SOUZA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. VENDA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Não demonstrada a alteração da situação financeira das partes, incabível a revogação do benefício. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 3.1. No caso dos autos, os documentos requeridos foram anexados pelos embargantes, de modo que a dilação probatória requerida pelos embargados se mostra sem utilidade para o deslinde da controvérsia. Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa rejeitada. 4. O art. 792, do CPC, preceitua que se considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. 5. De acordo com o enunciado da Sumula 375/STJ "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 6. In casu, ao tempo da aquisição do bem imóvel pelos embargantes inexistia registro de contrição. Ademais, a transação foi devidamente comprovada pelos compradores, sem indícios de conluio com a executada para fraudar a execução. Inexistindo prova de que os terceiros adquirentes tinham conhecimento de demanda capaz de levar a alienante à insolvência, não restou comprovada má-fé na aquisição do bem, que estava livre de ônus ao tempo da transação, devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 369, e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade da produção da prova requerida, apontada como essencial para demonstrar a má-fé com que se houve a parte contrária. Defende a existência de indícios sólidos de má-fé e, portanto, a possibilidade de que a fraude à execução seja reconhecida, mesmo estando ausente o registro da penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 369, e 792, inciso IV, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto à suficiência da prova produzida e à ausência de elementos indicativos de má-fé, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LABOR RURAL ANTES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte a quo concluiu, quanto à alegada tese de cerceamento de defesa, que o juízo de primeiro grau possibilitou a produção de prova testemunhal e documental, tendo apenas alcançado conclusão diversa dos interesses da parte agravante. Assim, a pretensão de reavaliar a necessidade ou suficiência das provas produzidas demandaria indevida incursão no acervo fático-probatório, obstada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Registra-se que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.120.272/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.). (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.578.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE QUANTO À EXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING ENTRE O CASO DOS AUTOS E A SITUAÇÃO OBJETO DA SÚMULA N.o 375 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, quanto à correção do acórdão rescindendo ao rejeitar a alegação de fraude à execução no caso sub judice, demandaria desta Corte, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que é vedada na estreita via do recurso especial. Incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 2. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser analisada a tese defendida pelos recorrentes quanto à existência de distinguishing entre o caso dos autos e a situação fático-jurídica tratada na Súmula n.o 375 desta Corte. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto em recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação expressa de violação do art. 1.022 do CPC nas razões do apelo nobre, o que não foi realizado na espécie. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.649.653/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029